Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744273-77.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMANOEL ALBERTO DE FIGUEIREDO APELADO: NÃO HÁ, 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora